Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-95.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0005204-95.2013.8.14.0004

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM - SINTRAMA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §4.º DO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CERTIFICAÇÃO
DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO

CONHECIMENTO
DO
S
EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

1.
À luz do disposto no §4.º do artigo 1.026 do CPC, é inadmissível a oposição de embargos de declaração, quando os dois embargos de declaração anteriormente opostos tiverem sido reputados protelatórios, hipótese dos autos, tal qual declarado nos acórdãos proferidos por este Plen
ário, nos quais restou evidenciado o abuso do direito de recorrer (ID
5288859 e ID 5288864
).

2
.Tratando-se de recurso manifestamente
inadmissível, não houve suspensão nem interrupção do
prazo para a interposição de outro recurso, constata-se, pois, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em
não
conhecer do
s embargos de declaração
em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em
embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em
recurso especial em embargos de declaração
em reexame necessário / apelação
,
nos termos do voto do Relator,
Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0005204-95.2013.8.14.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO /APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

(Representantes João
Luis
Brasil Batista Rolim de Castro – Advogado – OAB/PA n.º 14.045, Danilo Victor da Silva Bezerra – Advogado – OAB/PA n.º 21.764 – e outros)

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM

(Representante:
Antônio
dos Santos Paes – Advogado – OAB/PA n.º 10.185)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de embargos de declaração (ID 5288865), opostos pelo

Município de Almeirim
, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (ID 5288864), cuja ementa tem o seguinte teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO E TUMULTUÁRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não demonstração de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Mera repetição de alegações constantes em recursos anteriormente interpostos, os quais já foram analisados e não providos.

3. Nítido caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do trâmite processual,
devendo, portanto, ante sua reiteração, incidir a multa prevista no art. 1.026, §3º, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante sustentou, em síntese, omissão quanto ao pedido de reconhecimento de desproporcionalidade e de irrazoabilidade da multa fixada, considerando tratar-se de causa com elevado valor.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 5526183).

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO /APELAÇÃO
-
N.º
0005204-95.2013.8.14.0004

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Inicialmente, faz-se necessário
referir que a Fazenda Pública, assim como o beneficiário de assistência judiciária gratuita, pode
ser
condenada
ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios, sendo certo que sua única prerrogativa é recolher aludida multa apenas ao final da demanda.

Na hipótese em exame, talvez essa prerrogativa
tenha
dado aso a
o
manejo de infundados e sucessivos embargos de declaração pelo Município de Almeirim
.

Com efeito, a parte embargante
não
observou
o disposto no artigo 1.026, §4.º, do Código de Processo Civil, segundo o qual não
seria
possível a admissão de novos embargos de declaração, quando os dois embargos de declaração
anteriormente opostos
foram considerados manifestamente
protelatórios, como no caso, tal qual se colhe dos sucessivos acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno, registrados sob os números ID 5288859 e ID 5288864, nos quais as multas aplicadas tiveram por base a exata adequação dos fatos aos preceitos contidos §§2.º e 3.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, restando evidenciado, por conseguinte, que não se
tratava de incidência
do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, mas de abuso do direito de recorrer, o que enseja
ria
, inclusive, a imediata baixa dos autos.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe, por exemplo, do decidido nos autos dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo em recurso especial n.º
1
.
638
.
190/RJ
, cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO.

DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. PRECEDENTES.

1. Não se presta o recurso integrativo a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" e/ou "contradição", a parte
embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita.

2. A interposição de sucessivos recursos com os mesmos argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado do feito, independentemente de publicação, e baixa dos autos.

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
1638190/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021,
DJe
29/11/2021)

Sendo assim,
voto pelo
não conhe
cimento
dos embargos de declaração opostos sob o ID n.º 5288865
, conforme preceitua o
art. 1.026, §4.º, do Código de Processo Civil,

e, em consequência,
seja certificado o trânsito em julgado da decisão que, ante a incidência do óbice contido no enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não deu trânsito ao recurso especial interposto pelo Município de Almeirim (ID 5288833)
, na medida em que a interposição de sucessivos recursos
incabíveis não suspenderam nem interromperam o prazo para interposição do recurso correto, que, no caso, era o agravo previsto no §1.º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 1.042 do mesmo diploma legal, única insurgência adequada ao ataque de decisão que, por incidência de súmula obstativa, não remeteu o recurso excepcional ao tribunal superior.

Belém, 23/02/2022